Tribunal: TJSP
Processo: 0007801-20.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - Livramento condicional – Sentenciado que cumpre pena por crime gravíssimo, ostentando, ainda, histórico prisional conturbado – Ausente requisito subjetivo – Ademais, não é adequada a passagem do regime fechado diretamente à liberdade condicionada - Não preenchimento de requisito legal – Recurso ministerial provido.